Tribunal: TJBA
Processo: 0006324-03.2013.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006324-03.2013.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JODAIAS FORTUNATO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: LEGISLAÇÃO ESPECIAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Jodaias Fortunato dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, em razão da apreensão de 23,5g de cocaína e R$ 132,50 em espécie. A defesa alega nulidade da busca pessoal, ausência de laudo toxicológico definitivo, desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28) e aplicação do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do crime; (iii) saber se a conduta caracteriza porte para consumo pessoal; e (iv) saber se o réu faz jus ao tráfico privilegiado e à redução da pena-base ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi lícita, fundamentada em denúncia anônima detalhada, investigação prévia e deferimento judicial de busca domiciliar, configurando a justa causa (CPP, arts. 240 e 244; STF, RE 603.616/RO). 4. A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo de constatação preliminar, auto de prisão em flagrante e auto de apreensão, sendo prescindível o laudo toxicológico definitivo, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1679885/MG). 5. A desclassificação para porte para consumo pessoal é inviável, pois a quantidade (23,5g de cocaína), o acondicionamento e as circunstâncias da prisão, incluindo contabilidade de vendas, indicam finalidade comercial (Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º). 6. O tráfico privilegiado não se aplica, pois o réu possui histórico de envolvimento em atividades criminosas, conforme certidão de antecedentes e depoimentos, descumprindo o requisito do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 7. A pena-base, fixada acima do mínimo legal, foi devidamente fundamentada na natureza da droga (cocaína), com alto potencial viciante, conforme art. 42, da Lei nº 11.343/2006 e jurisprudência do STJ. O regime semiaberto é adequado à pena aplicada (CP, art. 33, § 2º, b). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CP, arts. 33, § 2º, b, 59; CPP, arts. 240, 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, Caput e §4º, 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 2015; STF, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.10.2023; STF, RHC 237603/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04.04.2024; STJ, AgRg no HC 814902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 848928/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no HC 909524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1679885/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no HC 691258/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.09.2021; STJ, HC 693758/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, RHC 158580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJBA, Ap. Crim. 0526760-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 06.09.2018; TJBA, Ap. Crim. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 10.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0006324-03.2013.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figura como Apelante JODAIAS FORTUNATO DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Apelo, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.